Tribunal: TJSP
Processo: 1514425-50.2023.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Pleito de reforma da r. decisão de pronúncia, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal leve. Não acolhimento. Materialidade comprovada pelas declarações da vítima e testemunhas. Indícios de autoria suficientes para

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Pleito de reforma da r. decisão de pronúncia, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal leve. Não acolhimento. Materialidade comprovada pelas declarações da vítima e testemunhas. Indícios de autoria suficientes para esta fase. Ausência de prova cabal acerca de eventual cessação voluntária das agressões. Qualificadora imputada que encontra razoável suporte probatório, admitindo-se a exclusão apenas quando manifestamente impertinente.
Recurso desprovido.